Tribunal: TJDFT
Processo: 0734868-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734868-56.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS ANALISTAS-TRIBUTARIOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RECORRIDO: HUBERTO LUIZ BOTARELI CESAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EQUÍVOCO NO ENDEREÇAMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ERRO SANÁVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. DEFESA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DEMONSTRADA. NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS NA VIA ADMINISTRATIVA. CONTESTAÇÃO NA VIA JUDICIAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mero equívoco no endereçamento de apelação, por si só, não impede o conhecimento do recurso. Precedentes. Preliminar rejeitada. 2. Na hipótese, o ajuizamento da ação de exibição de documentos decorreu de fato imputável ao sindicato réu, o qual poderia ter utilizado sua estrutura institucional a fim de atender o pleito administrativo formulado pelo autor (conselheiro do Conselho de Ética e Disciplina da entidade), que se encontrava, à época, respondendo a imputação administrativa. 3. Consoante o princípio da sucumbência, que está intimamente ligado ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas processuais. 3.1. Na hipótese, o fato de, no curso do processo judicial, haver notícia de que o autor não sofreu penalidade ou que o processo administrativo foi extinto não repercute na imputação do ônus da sucumbência ao demandante, porquanto sobreleva a situação fática inaugurada com a própria recusa administrativa perfilhada pelo sindicato réu. 4. Não merece reparos os honorários advocatícios fixados pelo d. juízo sentenciante, porquanto arbitrados pelo critério da equidade em montante justo e razoável (art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC), considerando o proveito econômico inestimável na hipótese. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, porquanto, nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito, os honorários devem ser suportados pelo autor da demanda, ora recorrido, à luz do princípio da causalidade. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) não há falar em aplicação equivocada do princípio da causalidade, como suplicado nas razões do apelo, porquanto a extinção da Representação Administrativa sem penalidade imputada ao autor não tem o condão de alijar a imprescindibilidade da deflagração da demanda judicial para fins de obtenção de elementos documentais para embasar defesa administrativa do demandante” (ID 69640560). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Desse modo, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003